Tribunal: TJDFT
Processo: 0727530-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727530-31.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, III, DA LEI DROGAS. QUADRA ESPORTIVA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. AGLOMERAÇÃO. FLUXO DE PESSOAS. DESNECESSIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 1. Apelações criminais da Defesa em face da sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006. 2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório resta evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em absolvição para a conduta de que trata o § 3o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 3. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral. 4. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, deve ser aplicada, independentemente da existência de aglomeração, fluxo de pessoas no local ou real afetação dos respectivos públicos. No caso analisado, o crime foi cometido em quadra esportiva próxima a um centro comunitário. 5. Não há vedado bis in idem no fato de se utilizar condenação definitiva anterior para agravar a pena, a título de reincidência, na segunda fase, bem como na terceira fase do processo de dosimetria, para negar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, Lei 11.343/06. 6. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente aponta violação ao artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, sustentando não ser devida a incidência da causa de aumento na hipótese da prática de tráfico em quadras de esporte, uma vez que se trata de espaço público e de livre circulação. Ademais, a majorante não dispensaria a comprovação de que o agente se valeu do maior fluxo de pessoas para dar vazão à difusão ilícita, o que não teria ocorrido, in casu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ademais, consoante a nova redação do artigo 105, §3o, inciso I, da Constituição Federal, haverá a relevância nas ações penais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE MAJORANTES. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONTROVERSO. MATÉRIA DE PROVA. IMEDIAÇÕES DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. NATUREZA OBJETIVA DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 2. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 3. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente em situações excepcionais de notória ilegalidade ou de abuso de poder que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 4. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido comedido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 704.645/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 8/8/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1875703/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/3/2022). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, não há dúvida de que o comércio da droga foi realizado, conforme descrito na Comunicação de Ocorrência Policial, nas imediações de quadra esportiva, no Setor P, QNP 26, mais especificamente, conforme testemunho dos policiais que realizaram o flagrante, em praça recreativa, que tem campo de futebol sintético no centro e aparelhos públicos para exercício físico. Também o réu afirmou que eles estavam em uma praça de esportes. Diante disso, correta a aplicação da referida causa de aumento (ID 36268010 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024